Tribunal: TJBA
Processo: 8037011-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8037011-38.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado AGRAVANTE: EDSON MAGALHAES JUNIOR Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PAGAMENTO REALIZADO NA FORMA SIMPLES. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por deserção, em razão do recolhimento do preparo na forma simples após determinação para que o fizesse em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o recolhimento do preparo na forma simples, realizado após a interposição do recurso, mas antes da publicação oficial da intimação para pagamento em dobro, é suficiente para afastar a pena de deserção. III. Razões de decidir A comprovação do recolhimento do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição do recurso, conforme exigência do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação do preparo no momento oportuno acarreta a incidência da sanção prevista no § 4º do mesmo artigo, que consiste na intimação do recorrente para realizar o pagamento em dobro, sob pena de deserção. O descumprimento da determinação judicial e legal de recolhimento em dobro, mesmo após regularmente intimado para tanto, torna o recurso manifestamente deserto, sendo irrelevante o fato de o pagamento simples ter sido efetuado antes da publicação oficial da intimação, pois a penalidade decorre da omissão inicial e da não observância do procedimento específico de saneamento do vício. IV. Dispositivo Agravo Interno não provido. Mantida integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 932, III, e art. 1.007, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Apelação Cível: 1033193-80.2023.8.26.0002; TJ-PR - Agravo Interno 0042722-88.2024.8.16.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.